Tribunal: TJMT
Processo: 1035536-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035536-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), LUCAS NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.327.841-38 (AGRAVANTE), M. N. B. - CPF: 111.042.661-56 (AGRAVADO), ISADORA ARTMANN BORTOLINI - CPF: 037.864.971-09 (AGRAVADO), FLAVIA LUIZA MARCON ARAUJO - CPF: 047.900.391-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA ARTMANN BORTOLINI - CPF: 037.864.971-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória que, em sede de ação de guarda, alimentos e regulamentação de visitas, deferiu tutela de urgência para conceder guarda unilateral provisória da menor à genitora, estabelecendo regime de visitas e fixando alimentos provisórios no valor correspondente a 79,05% do salário mínimo vigente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão de concessão da guarda unilateral provisória à genitora respeita o princípio do melhor interesse da criança, ante a existência de conflito parental e medida protetiva; (ii) se o valor dos alimentos provisórios fixado é desproporcional à capacidade financeira do alimentante, autorizando sua redução.

III. Razões de decidir

A concessão da guarda unilateral provisória encontra respaldo em elementos constantes nos autos, especialmente relatório do Conselho Tutelar, estudo psicossocial e manifestação do Ministério Público, que apontam maior estabilidade emocional e rotina adequada no lar materno.

A existência de medida protetiva vigente inviabiliza o exercício da guarda compartilhada, diante da ausência de comunicação efetiva e segura entre os genitores.
A manutenção da decisão que fixou alimentos provisórios no patamar de 79,05% do salário mínimo é adequada, ante a ausência de prova robusta da alegada incapacidade financeira do agravante, que, inclusive, sugeriu percentual similar em sua manifestação inicial.
A quantia arbitrada observa o binômio necessidade-possibilidade, sendo compatível com a idade da menor (quatro anos) e com o princípio da corresponsabilidade parental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A guarda unilateral provisória deve ser mantida quando presente medida protetiva e elementos que indiquem maior estabilidade e rotina no lar materno, em respeito ao melhor interesse da criança. 2. A fixação de alimentos provisórios em percentual compatível com a idade do alimentando e a capacidade presumida do genitor deve ser preservada na ausência de prova suficiente da alegada incapacidade financeira
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Lucas Nascimento Silva, em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de guarda, alimentos e regulamentação de visitas movida pela agravada, concedeu tutela de urgência para fixar guarda unilateral provisória da menor à genitora, estabelecendo direito de visitas, impondo o pagamento de alimentos provisórios no valor correspondente a 79,05% do salário mínimo vigente.

Inconformado, defende o agravante que a menor residiu consigo de outubro de 2024 a fevereiro de 2025, em ambiente estável e harmônico, com pleno convívio familiar paterno, aduzindo que a genitora, mesmo após o término da relação, permitia a convivência livre e sem atritos com o pai, tendo posteriormente buscado o afastamento unilateral da menor do genitor, inclusive mediante medidas protetivas não fundadas em risco real ou violência doméstica. Afirma que a decisão violaria o princípio do melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 4o do ECA), pois a menor demonstraria vínculo afetivo mais estreito com o genitor e sofreria com o afastamento abrupto do lar paterno e que os alimentos fixados seriam excessivos e desproporcionais à sua capacidade financeira, requerendo sua redução para 30% do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias.

Diante disso, formula pela reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a guarda compartilhada ou, subsidiariamente, regime de convivência quinzenal alternado, formulando pela redução dos alimentos aos parâmetros indicados.

A antecipação da tutela recursal indeferida (id. 324444892)
.

As agravadas apresentaram contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 328235355).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 335584854).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de

ação de alimentos cumulada com pedido de guarda unilateral, regulamentação de convivência e tutela de urgência
, ajuizada por
Isadora Artmann Bortolini
, representando sua filha,
Manuela Nascimento Bortolini
, atualmente com três anos de idade, em face do genitor da criança,
Lucas Nascimento Silva
.

Narra a autora genitora que manteve com o réu relacionamento amoroso por aproximadamente quatro anos, do qual adveio o nascimento da menor. Embora tenham estabelecido informalmente um modelo de guarda alternada, a convivência entre os genitores mostrou-se conflituosa, revelando-se insustentável a manutenção do arranjo, especialmente diante da reiterada resistência do requerido em permitir que a autora exercesse seu tempo de convivência com a filha.

Relata-se que o requerido, com o apoio de familiares, tem adotado condutas que obstaculizam o contato materno com a criança, gerando episódios de constrangimento e sofrimento emocional à menor, inclusive com registro de boletim de ocorrência por parte da genitora. Alega-se ainda que, por conta da descontinuidade nos cuidados e da ausência de rotina, a menor perdeu a vaga na creche em que estava matriculada, evidenciando prejuízos concretos decorrentes do atual contexto de instabilidade.

Em razão disso, pleiteia a parte autora a concessão da
guarda unilateral da menor, com fixação do lar de referência na residência materna
, sustentando que reúne melhores condições para prover o desenvolvimento físico, emocional e educacional da filha, bem como a fixação de regime de
convivência paterna quinzenal
, com pernoite aos finais de semana alternados e visita no Dia dos Pais.

Além disso, requer a fixação de
alimentos em valor equivalente a um salário mínimo
, acrescido de
50% das despesas extraordinárias
, a serem pagos diretamente em conta bancária de titularidade da menor. Pugna também pela
concessão de tutela provisória de urgência
, inaudita altera pars, para o deferimento imediato da guarda unilateral provisória em favor da autora, alegando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante disso, a d. magistrada de origem deferiu o pedido, fixando guarda provisória unilateral em favor da genitora, estabelecendo direito de visitas, impondo o pagamento de alimentos provisórios no valor correspondente a 79,05% do salário mínimo vigente. Com relação a quantia fixada a título de alimentos consignou que
o próprio requerido, em contestação, ofertou valor superior ao sugerido pelo Ministério Público.

Pois bem.
É cediço que o instituto da guarda foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 1.583 e seguintes do Código Civil).

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda “
é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole
”. Desse modo, quando se cuida de definir o exercício da guarda do menor em favor de um de seus genitores, imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua formação e o desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a ser preservado é, precisamente, o interesse do menor.

No caso dos autos,
observa-se que a decisão agravada baseou-se
em elementos extraídos de estudos psicossociais
, bem como em
relatórios técnicos e documentos colacionados
, notadamente
o relatório do Conselho Tutelar, estudo psicossocial
e as
manifestações do Ministério Público
.

A teor do que dispõe o
art. 1.584, §2o, do Código Civil
, a guarda compartilhada deve ser a regra, salvo quando um dos genitores não a deseja ou se revela inviável diante da ausência de comunicação harmônica entre as partes. No caso em tela, consta nos autos que há medida protetiva vigente entre os genitores, circunstância que compromete o indispensável diálogo entre eles, e por conseguinte,
afasta a viabilidade da guarda compartilhada
.

Diante desse cenário, observa-se que o melhor interesse da criança, ao menos momentaneamente, é o de ter sua vida cotidiana preservada, com o mínimo possível de modificações e intercorrências indesejáveis na rotina e nos hábitos consolidados.

Outrossim, é temerário estender a análise da matéria de fato e de direito em sede de tutela provisória – mediante instrução ainda precária do feito na origem –, na qual não há conhecimento pleno acerca da situação envolvendo o melhor interesse da menor.

Nesse momento processual,
os elementos constantes nos autos, evidenciam que
a genitora apresenta melhores condições de garantir a estabilidade emocional, a rotina e o desenvolvimento da menor
. É, pois,
adequada a fixação da residência da criança no lar materno
, sem prejuízo do convívio paterno, que foi devidamente regulamentado.

No mesmo sentido, colho o parecer ministerial:

“
A meu ver, a modificação liminar de guarda somente é aceitável quando há demonstração cabal da situação de risco, o que não é o caso dos autos, afinal, a informação que se extrai do acervo probatório é que a menor têm como cuidadora a sua genitora. Desta feita, é certo que a guarda provisória deve ser mantida da forma como já arbitrada, sob pena de gerar transtornos emocionais e insegurança às crianças.

Na hipótese dos autos, diante das circunstâncias trazidas pela Agravada, e ainda, do fato de estar no início da instrução processual, por haver conflito em que envolve o interesse das crianças, o deslinde judicial deve estar pautado pelos princípios da proteção integral e do superior interesse da criança, expressos no art. 100, parágrafo único, incisos II e IV do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Analisando os documentos juntados aos presentes autos, verifica-se a solução mais adequada é a manutenção da guarda em favor da genitora da Agravada, mesmo porque, conforme mencionado, não há demonstração de risco, sobretudo, porque o direito de visita do Agravante encontra-se regulamentado e preservado
” (id. 338199367).

De mais a mais, não podemos perder de vista que a
s ações que versem sobre guarda de menor exigem cautela especial, na medida em que acarretam consequências na rotina e na referência da criança, podendo acarretar prejuízos emocionais aos menores, devendo prevalecer, sobre quaisquer direitos dos pais, o seu bem-estar.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – PRETENDIDA CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – IMPOSSIBIIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se proceda a majoração dos alimentos provisórios, de forma a compatibilizar a obrigação alimentar com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, hão de ser majorados para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, montante que atenda ao binômio necessidade x possibilidade.

É cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse dos menores, devendo-se observar os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal.

À vista do melhor interesse das crianças, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do decisum de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo
.”

(RAI n.

1002002-74.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.05.22 - negritei)

Ultrapassada a questão, em relação aos alimentos, estes podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

In casu
, da análise dos autos, observo que os alimentos foram fixados no valor correspondente
79,05% do salário mínimo vigente,

além de
50% das despesas extraordinárias
.

O art. 1694, §1o, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Em detida análise dos autos e, conforme bem ressaltou a d. magistrada de origem, a despeito de inexistir qualquer elemento acerca da renda auferida pelo agravante, consta em sua contestação:

“
Atualmente, o requerido possui renda média mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), podendo esse valor variar de mês para mês, conforme a demanda de trabalho. Por isso, requer-se que os alimentos, nesse caso, sejam fixados no percentual de 30% de sua renda mensal, o que corresponde a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com base na média informada, ou seja, 79% (setenta e nove por cento) do salário-mínimo vigente
” (id. 201137838, fl. 7)

Assim, embora o agravante sustente que o valor excede sua capacidade financeira,
não trouxe aos autos elementos probatórios robustos que infirmem a presunção de razoabilidade do montante fixado
, tampouco comprovou, de forma suficiente, sua alegada limitação de recursos.

Ademais, entendo que deve manter-se incólume o valor fixado pelo juízo
a quo
a título de alimentos provisórios, porquanto revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da necessidade, que norteiam a prestação alimentar. Ademais, impõe-se considerar a presunção de dependência integral do infante, que conta com apenas quatro anos de idade, o que denota a imprescindibilidade de custeio regular por parte do genitor.

Não é admissível, sob a ótica do dever de mútua cooperação parental, que todo o ônus financeiro recaia exclusivamente sobre a genitora, a quem já compete a integralidade das responsabilidades inerentes à guarda física da criança. A corresponsabilidade material é consectário lógico do poder familiar e deve ser repartida de forma equânime, de acordo com as possibilidades de cada um dos genitores.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.”
(RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Importa destacar, nesse ponto, a
manifestação da Procuradoria
que, ao se pronunciar de forma detida sobre a matéria,
opina pelo desprovimento do recurso
, expressamente reconhecendo que:

“
Incursionando pelas provas produzidas nos autos em epígrafe se depreende que, efetivamente, o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a ausência de condições financeiras para arcar com os alimentos provisórios litigados, nem tampouco, excesso na verba alimentar delimitada em sede de cognição sumária dos autos originários, nos moldes do disposto pelo art. 373, do Código de Processo Civil.

Consigne-se que a genitora da alimentanda arca com a maioria das despesas básicas e vitais da menor, presumivelmente, superiores aos alimentos litigados, especialmente, em razão da idade da criança, atualmente com 04 (quatro) anos de idade.

Estes informes levam a se presumir que há a necessidade da colaboração financeira significativa e razoável do alimentante no sustento, educação e manutenção básica da alimentanda, sob pena da indiscutível periclitação do regular desenvolvimento da criança, tanto físico, quanto mental.

Ademais, em que pese a cabal e indiscutível comprovação de comprometimento de parte dos vencimentos laborais do Agravante, não é menos verdadeiro que inexistem nos autos provas categóricas de que esteja, ou, seja, civilmente, insolvente, ou, comprovadamente, inadimplente, notadamente, em razão de que não há informes nos autos de que possua restrição em algum cadastro de proteção ao crédito (SPC, SERASA, ou, similar), ou, de que fora condenado, em sentença transitada em julgado, nas penas de insolvência civil.

E, ainda, apesar de relatar que o valor fixado é desproporcional, não informou quanto percebe mensalmente, nem colacionou qualquer comprovação de gastos que justifiquem a minoração
”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026